Tribunal: TJDFT
Processo: 0718204-88.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO MÉDICONÃO PADRONIZADO PELO SUS. REGISTRO NA ANVISA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A UNIÃO. JUSTIÇA ESTADUAL. TEMAS 793 E 1234 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que determinou o fornecimento de máquina de tosse a menor com distrofia muscular merosina negativa, insumo não padronizado pelo SUS, mas registrado na ANVISA. A sentença também autorizou o sequestro de valores públicos diante do descumprimento da tutela antecipada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há litisconsórcio passivo necessário com a União; (ii) estabelecer se a competência para julgamento é da Justiça Federal; e (iii) verificar se estão presentes os requisitos legais para o fornecimento de insumo não padronizado pelo SUS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor do tratamento é inferior a 210 salários-mínimos, afastando a competência da Justiça Federal e a necessidade de inclusão da União no polo passivo, conforme fixado no Tema 1234 do STF.
4. O equipamento possui registro na ANVISA e foi comprovada sua imprescindibilidade por relatório médico e Nota Técnica do NATJUS, que atestaram a inexistência de alternativas terapêuticas eficazes no SUS.
5. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite o sequestro de verbas públicas como medida coercitiva para garantir o direito à saúde, diante do risco à vida e da omissão administrativa.
6. A legislação infraconstitucional deve ser interpretada de forma sistemática com os preceitos constitucionais, especialmente o direito à saúde previsto no art. 196 da CF/1988.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A inclusão da União no polo passivo de demandas relativas a insumos não padronizados pelo SUS exige que o custo anual do tratamento seja igual ou superior a 210 salários-mínimos, conforme fixado no Tema 1234 do STF. 2. O sequestro de verbas públicas é admissível como medida coercitiva para garantir o direito à saúde, diante do descumprimento de ordem judicial e do risco à vida do paciente."
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 196 e 198, II; CPC, art. 292; Lei 8.080/1990; Lei 12.401/2011.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1234), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16/09/2024. STJ, REsp 1.069.810/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 23/10/2013.